Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-44.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015847-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO MORAES DA SILVA - CPF: 823.163.501-78 (RECORRENTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (RECORRENTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1766-02 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1015847-44.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Gilberto Moraes da Silva

Adolfo Miguel de Souza Junior

Embargado(s):

Companhia Brasileira de Distribuição

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante.

O Autor, ora embargante, recorreu da sentença para que houvesse a condenação do requerido pelos danos morais sofridos e pela depreciação do veículo ocorrida em 28.12.2019, quando estacionou o veículo no supermercado e após as compras encontrou avarias na porta esquerda.

Já nestes embargos declaratórios, sustenta a alegação de vícios no acórdão sob o argumento de que o ônus da prova do dano moral era do Réu, em virtude da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6ºdo CDC. Quanto à existência da depreciação do bem afirma que
“não restam dúvidas da ocorrência da depreciação, em virtude dos danos causados em uma grande extensão do lado esquerdo do veículo, fator que deu causa à perda do valor de mercado, de modo que inegável ser devido a indenização correspondente à depreciação do veículo avariado”.

Ao final requer que seja reformada a decisão embargada, para que seja ressarcido pelo dano moral e pela depreciação do veículo.

Contrarrazões no id 72654499.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que não há vícios na decisão, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Conforme constou no acórdão, não se trata o caso de dano moral presumido e em que pese as alegações contidas nos embargos declaratórios, não houve a apresentação de qualquer prova a respeito.

Outrossim, a inversão do ônus da prova é medida excepcional operando-se somente quando verificada dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir. Portanto, cabia ao Autor provar o dano moral, ônus que não se desincumbiu.

Em relação a depreciação do veículo, houve a expressa manifestação a respeito, não havendo qualquer vício a ser sanado no caso.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator